Tribunal: STJ
Processo: 0082132-17.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644231 - RJ
(2024/0159665-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD - RJ095512
DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
CAMILA MITRANO DA COSTA E SILVA RAPOSO -
RJ177004
EMBARGADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI - RJ124107
EMBARGADO
: ZOE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: DOUGLAS CAVALCANTI TORRES GUERRA - RJ092629
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47774276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:12
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: a1a5539b-b568-4fc1-8e18-1d181aba03c5

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:12
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: a1a5539b-b568-4fc1-8e18-1d181aba03c5

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644231 - RJ
(2024/0159665-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD - RJ095512
DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
CAMILA MITRANO DA COSTA E SILVA RAPOSO -
RJ177004
EMBARGADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI - RJ124107
EMBARGADO
: ZOE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: DOUGLAS CAVALCANTI TORRES GUERRA - RJ092629
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO AFONSO
GUTIERREZ AVVAD contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao
respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 710):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA.
IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA
E
CONTRADITÓRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA47515030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:38
Código de Controle do Documento: d37943b7-1159-4479-b7f3-ea836970960b

JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema da reserva de
honorários contratuais, razão pela qual inexiste omissão, não havendo que se falar
em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A partir de análise fático-probatória, o Tribunal de origem concluiu que
o percentual de honorários pleiteado pelo Recorrente deveria ser cobrado em via
autônoma, em razão de ter havido impugnação da parte contrária e assim permitir
dilação probatória, com ampla defesa e contraditório. Rever tal decisão implicaria o
reexame de fatos e provas, descabido em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A existência de óbice processual impendido conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da alegada
divergência jurisprudencial acerca do tema.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante: a) a existência de omissão quanto ao real objeto
do recurso especial no que se refere a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, que seria a
omissão da Corte de origem quanto à erro de fato na premissa fática que norteou a sua
decisão, qual seja que sua destituição ocorreu depois do término da lide, e não antes; e b)
a existência de omissão e obscuridade por entender que "o Tribunal de origem jamais
afirmou que teria havido ampla impugnação quanto à reserva dos honorários contratuais"
(fl. 726).
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo em que a parte embargada
sustenta que "o único objetivo da parte embargante, com o manejo do presente recurso, é
obter um novo julgamento da controvérsia, através da revisão da matéria fática envolvida
no presente caso concreto" (fls. 732-733).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47515030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:38
Código de Controle do Documento: d37943b7-1159-4479-b7f3-ea836970960b

Como destacado no aresto embargado, a decisão do Tribunal de origem, ao
analisar a temática dos honorários contratuais, reforçou a necessidade de que a
participação do advogado recorrente fosse cobrada por meio de via autônoma, onde
haveria a necessária dilação probatória, com contraditório e ampla defesa.
Além disso, como também restou expressamente destacado nos fundamentos
do acórdão recorrido, o Tribunal de origem se manifestou, expressamente, sobre a
questão de suposto erro de fato. Nesse sentido, transcrevo o trecho específico sobre o
ponto (fl. 716):

Na hipótese, o embargante fundamenta sua alegação de contradição no fato
de que o acórdão, embora afirme a possibilidade de reserva de honorários quando há
comprovação da contratação do advogado, deixou de reconhecer o direito do
embargante. Todavia, o julgado esclareceu que, na hipótese, a participação do
recorrente deve ser cobrada por via autônoma de modo a determinar o percentual
cabível ao recorrente, conforme sua participação, ou seja, o decisum é totalmente
claro e coerente, não se observando qualquer contradição entre a sua fundamentação
e conclusão.
Nesse quesito, importante ressaltar que, embora o embargante afirme a
existência de erro de fato, apontando que patrocinou a causa até o ano de 2019 e,
dessa forma, teria laborado no feito durante toda a sua tramitação, da leitura dos
autos originários e do presente Agravo de Instrumento, depreende-se que a questão é
, de sorte que merece ser dirimida por
amplamente impugnada pela parte contrária
meio das vias ordinárias para que seja apurado o percentual cabível ao recorrente,
.
como acertadamente reconheceu o julgado embargado
Diante de tais constatações, a tese de erro de fato não se sustenta.

O trecho acima também é suficiente para demonstrar que a Corte a quo
ressaltou que a questão foi amplamente impugnada pela parte contrária, motivo pelo qual
inexistente qualquer omissão ou obscuridade quanto ao ponto.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
Documento eletrônico VDA47515030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:38
Código de Controle do Documento: d37943b7-1159-4479-b7f3-ea836970960b

a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47515030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:38
Código de Controle do Documento: d37943b7-1159-4479-b7f3-ea836970960b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.644.231 / RJ
Número Registro: 2024/0159665-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00821321720208190000
01000032420018190001
1000032420018190001
20010010974181
202424501389 821321720208190000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD
ADVOGADOS : PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD - RJ095512
DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
CAMILA MITRANO DA COSTA E SILVA RAPOSO - RJ177004
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI - RJ124107
AGRAVADO
: ZOE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: DOUGLAS CAVALCANTI TORRES GUERRA - RJ092629
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD - RJ095512
DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
Documento eletrônico VDA47751301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:16
Código de Controle do Documento: 5168dd76-8387-46d0-82fb-7602ced990e6

CAMILA MITRANO DA COSTA E SILVA RAPOSO - RJ177004
EMBARGADO : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI - RJ124107
EMBARGADO : ZOE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: DOUGLAS CAVALCANTI TORRES GUERRA - RJ092629
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:16
Código de Controle do Documento: 5168dd76-8387-46d0-82fb-7602ced990e6